Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. OFERTA DIVULGADA PELO SITE PASSAGENS IMPERDÍVEIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 123 MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DIVULGADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que condenou a empresa 123 Milhas ao pagamento dos danos materiais e morais suportados, afastando a solidariedade da PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens Imperdíveis), sob o argumento de que não comprovado que esta empresa auferiu vantagem financeira decorrente da compra e venda de passagens aéreas.
2. Em suas razões recursais, os autores sustentam que a PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens imperdíveis) aufere vantagem econômica quando divulga e disponibiliza “links” que direcionam o consumidor para o endereço eletrônico da 123 Milhas, recebendo comissão da referida agência.
3. Contrarrazões apresentadas pela 123 Milhas (ID 56215461) e pela PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (ID 56215462), pugnando pela manutenção da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso de existir mais de um responsável pelos danos causados ao consumidor, todos responderão solidariamente (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Na origem, os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas internacionais no endereço eletrônico da 123 Milhas, após serem direcionados pelo "link" divulgado no site “Passagens imperdíveis”; que as passagens aéreas foram canceladas pela 123 Milhas e outros bilhetes aéreos foram adquiridos.
6. No caso, o contrato de compra e venda de passagens aéreas foi pactuado exclusivamente com a 123 Milhas e inexiste qualquer elemento processual que permita reconhecer a participação, direta ou indireta, da empresa PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens imperdíveis) na contratação.
7. Assim é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual". (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).
8. Nesse contexto, considerando que os autores não apresentaram qualquer elemento concreto para demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME (Passagens imperdíveis) e os danos decorrentes do cancelamento das passagens aéreas pela 123 Milhas, conclui-se que os danos suportados pelos autores ocorreram por motivos dissociados do serviço prestado pela empresa “Passagens imperdíveis”. No mesmo sentido: Acórdão 1822607, 07184392520238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.